Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715322-20.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: ESPÓLIO DE EMERSON PENA ARAÚJO, HOSPITAL SANTA LUZIA S A REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS PENA ARAUJO AGRAVADOS: HOSPITAL SANTA LUZIA S A, ESPÓLIO DE EMERSON PENA ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS PENA ARAUJO DESPACHO ESPÓLIO DE EMERSON PENA ARAÚJO e REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – UNIDADE SANTA LUZIA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que há presunção de relevância da questão de direito federal infraconstitucional em apreço, bem como sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já a segunda recorrente defende a incidência da regra de relevância jurídica presumida da questão federal infraconstitucional sob exame. Acrescenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos de publicação em nome dos advogados indicados pela parte agravante e pela parte agravada, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004